Tribunal: STF
Processo: RE 1309431
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AS AUTORAS PUGNAM PELA FIXAÇÃO DOS JUROS A BASE DE 12% (DOZE POR CENTO), BEM COMO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O RÉU REPISA AS TESES CONSTANTES DA PEÇA DE BLOQUEIO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS QUE NÃO MERECEM ACOLHIDA. IRREPREENSÍVEL A CONDENAÇÃO DO DEMANDADO A PROCEDER À REVISÃO DO BENEFÍCIO DAS AUTORAS PELO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES FALECIDOS COMO SE VIVO ESTIVESSEM. O ART. 40 E §§, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DISPÕE QUE A PENSÃO POR MORTE DO SERVIDOR PÚBLICO CORRESPONDERÁ À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS QUE ELE PERCEBIA EM VIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 68 DO TJ/RJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS COM CORREÇÃO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA FORMA DO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 40, § 7° e § 8°, da mesma Carta, e do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 (págs. 1-15 do documento eletrônico 10). Os recorrentes sustentam, em suma, que a recorrida Rosiaria Novelino, pensionista de ex-servidor falecido após a EC 41/2003, não faz jus à integralidade e à paridade, bem como que não haveria prova de que os requisitos do art. 3° da EC 47/2005 foram preenchidos.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II DO CPC/15. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Nº 603.580/RJ. TEMA Nº 396. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE PARA 100% (CEM POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EX-SERVIDOR, COMO SE VIVO FOSSE. MANUTENÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. A QUESTÃO ACERCA INTEGRALIDADE/PARIDADE DO PENSIONAMENTO FOI INCLUÍDA NA CATEGORIA DE RECURSO REPETITIVO, TENDO SIDO JULGADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO Nº 603.580/RJ PELO STF. INAPLICÁVEL O ACORDÃO PARADIGMA. APOSENTAÇÃO DEFERIDA SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DA CRFB DE 1988. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS E ASSEGURAVA A INTEGRALIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS, A TEOR DA REDAÇÃO PRIMÁRIA DOS §§4º E 5º, DO ARTIGO 40, DA CARTA MAGNA. INCIDÊNCIA DO PRECEITO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE REPRESENTAR O MESMO VALOR DA APOSENTADORIA, SE O SERVIDOR VIVO FOSSE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.030, II DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 15). 
    Após esse julgamento, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro interpôs um segundo recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, em que se alegou ofensa aos arts. 97 e 102, § 2°, da mesma Carta. Argumentou-se, em suma, que os Temas 810 e 905 da Repercussão Geral não devem ser aplicados ao caso até que sejam julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG/SE (págs. 1-11 do documento eletrônico 17).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário constante das págs. 1-15 do documento eletrônico 10 foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Quanto ao segundo recurso extraordinário interposto, esta Corte possui entendimento no sentido de que, apresentado o primeiro recurso, o direito de recorrer foi exercido, sendo os demais recursos atingidos pela preclusão consumativa. Desta forma, o apelo extremo interposto às págs. 1-11 do documento eletrônico 17 não deve ser conhecido, em virtude da referida preclusão, uma vez que foi manejado contra o mesmo acórdão impugnado pelo primeiro recurso extraordinário (págs. 1-15 do documento eletrônico 10). 
    Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.
    2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE 924.435-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 
    1. Consoante entendimento da Corte, ‘exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa’ (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07).
    2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 945.638-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), de minha relatoria, firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7°, I, da CF). Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    Por outro lado, o Tribunal de origem assim decidiu:
    “Por fim, em relação a ANTONIO NOVELINO, cuja pensionista é Rosiaria Novelino, ocorreu em 01/09/2004, após a EC 41 /03. Porém, verifica-se que o ex-servidor encontrava-se na inatividade na época do óbito e que estão presentes os requisitos do art. 3º parágrafo único da Emenda Constitucional no 47.
    […]
    A questão acerca de aumento de vencimentos de servidor público pelo Poder Judiciário foi incluída na categoria de recurso repetitivo, tendo sido julgado o recurso extraordinário representativo nº 603.580/RJ pelo STF […].
    […]
    Compulsando-se os presentes autos, constata-se, todavia, não ser aplicável na hipótese em estudo o acordão paradigma, uma vez que é cediço que a instituição da pensão por morte está relacionada à lei vigente à época do falecimento do servidor.
    Contudo, na hipótese dos autos o segurado faleceu na condição de aposentado, já tendo incorporado ao seu patrimônio pessoal o direito à paridade com os ativos e da integralidade do seu benefício, nos termos do §2º, do artigo 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil.
    Dessa forma, forçoso reconhecer, assim como o fez o douto juiz sentenciante, que a Apelada faz jus à pensão por morte com base no valor da aposentadoria do servidor, se este vivo fosse, sendo certo que o valor do benefício deve ser integral e observada a paridade com a remuneração dos ativos” (págs. 6-7 do documento eletrônico 15).
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu parcialmente do entendimento desta Corte, uma vez que a pensionista Rosiaria Novelino não tem direito à integralidade da pensão.
    Por fim, ressalte-se que para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pelo instituidor da pensão das regras de transição previstas na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, destaco o ARE 1.052.973-AgR/SE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Militar. Pensão por morte. Paridade e Integralidade. Lei Estadual nº 6.660/09. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”.
    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.074.538/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 829.154/SE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.102.133/SE, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.066.420/SE, de minha relatoria; e ARE 780.948/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Isso posto, não conheço do recurso extraordinário que consta das págs. 1-11 do documento eletrônico 17 e, em relação ao apelo extremo de págs. 1-15 do documento eletrônico 10, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento (art. 932, V, b, do CPC) para afastar o direito da pensionista Rosiaria Novelino à integralidade da pensão.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator